Tribunal: STF
Processo: MS 24544
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-08-04
Data de publicação: 2004-08-04

Ementa:
LEGITIMIDADE - MANDADO DE SEGURANÇA - ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO. Imposição de valor a ser ressarcido aos cofres públicos e
previsão de desconto, considerado o que percebido pelo servidor,
geram a legitimidade do Tribunal de Contas da União para figurar no
mandado de segurança como órgão coator.
        PROVENTOS - DESCONTO -
LEIS NºS 8.112/90 E 8.443/92. Decorrendo o desconto de norma legal,
despicienda é a vontade do servidor, não se aplicando, ante o
disposto no artigo 45 da Lei nº 8.112/90 e no inciso I do artigo 28
da Lei nº 8.443/92, a faculdade de que cuida o artigo 46 do primeiro
 diploma legal - desconto a pedido do interessado.